Tribunal: TJDFT
Processo: 0017878-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017878-80.2011.8.07.0001 RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RECORRIDO: USINA TERMELÉTRICA DE ANÁPOLIS SOCIEDADE ANONIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO ADIMPLIDO EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PARA O FEITO EXECUTIVO ANTES DA DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO CONTEMPLADO NO PLANO E NÃO ADIMPLIDO NO FEITO RECUPERACIONAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA VERIFICADO. REPERCUSSÃO SOBRE OS HONORÁRIOS DEVIDOS NO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 85, § 10, DO CPC. 1. Se, depois de ajuizada a execução e de oferecidos os embargos do devedor, por conta de deferimento da recuperação judicial da embargante, o crédito perseguido na execução, bem assim objeto de insurgência nos embargos, foi contemplado e pago no juízo recuperacional, revela-se inconteste a perda do interesse processual no julgamento dos embargos à execução, eis que, por conta da quitação operada, não se revela lícito às partes discutir sua existência e valor. Não obstante, remanescendo necessária, para averiguação da existência e do valor dos honorários advocatícios arbitrados no processo executivo, apurar se havia ou não excesso de cobrança em relação ao crédito que, outrora demandado no executivo, foi pago no juízo recuperacional, revela-se jurídica e pertinente tal apuração. 2. Apurado excesso, embora de pequena monta, duas conclusões se extraem. A primeira delas é de que a mesma proporção do excesso deve ser decotada dos honorários arbitrados para a execução, eis que, caso os embargos fossem julgados parcialmente procedentes, isso repercutiria na verba devida aos patronos da parte exequente-embargada. A segunda é de que o credor deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, devendo suportar, por força do disposto no art. 85, § 10, do CPC, o pagamento das verbas sucumbenciais nos embargos à execução extintos sem resolução do mérito. 3. Apelações parcialmente providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca e a consequente distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Ainda, defende a aplicação da equidade na fixação da verba honorária por ser o valor muito elevado e desproporcional; b) artigo 1.026, §2°, do CPC, asseverando a inaplicabilidade de multa em razão da plausibilidade do cabimento dos embargos declaratórios com propósito de prequestionamento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010